Tribunal: TCU
Processo: 029.892/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7878/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Pedido de Reexame em Aposentadoria, interposto pela Sra. Rosemary de Almeida, ex-servidora do STF, contra o Acórdão 1406/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 7), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes. Considerando que: - o ato em reexame ofendeu a EC 20/1998; - as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998; - não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia; - não houve violação ao direito adquirido; - não deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido; - o decidido no Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, apreciado pelo TRF-1a Região, por si só, não autoriza a inclusão da parcela "opção" nos proventos da recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) conhecer do recurso interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento; b) nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região; e c) dar conhecimento às partes e aos órgãos/entidades interessados do presente Acórdão e informar aos interessados que o mesmo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.892/2019-8 - PEDIDO DE REEXAME (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Rosemary de Almeida (XXX.473.176-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: Marlúcio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619) e outros, procuração à peça 15. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.